Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBOS MAJORADOS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIMES QUE ENVOLVEM GRAVE AMEAÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes interpostos em face de acórdão que, por maioria, indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, formulado com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, ao fundamento de que o apenado não preenche os requisitos por ter sido condenado por roubo majorado pelo uso de arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada a apenado condenado por crimes de roubo que envolveram grave ameaça à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece como condição para o benefício que o apenado não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou os previstos na Lei no 12.850/2013.
4. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade individual da vítima, sendo vedado o benefício nos casos em que haja violência ou grave ameaça.
5. No caso concreto, as ações penais de origem descrevem a utilização de chave de fenda e faca nas abordagens, com ameaça real e direta à integridade física das vítimas, o que atrai a vedação expressa do Pedido de Providências.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT reconhece que o roubo cometido com violência real ou potencial afasta a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica.
7. Inexistindo violação a direito líquido e certo do apenado e verificada a correta aplicação dos critérios normativos e jurisprudenciais, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos infringentes rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O benefício de saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, não se aplica a condenados por roubo com violência real ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o; LEP, arts. 112 e 122; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.08.2021; TJDFT, Acórdão 1820065, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1900020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 01.08.2024.